Tribunal: TRF3
Processo: 5028383-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
148/907)

5028383-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028383-04.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: HENRIQUE TAVARES BERNARDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE TAVARES BERNARDO - SP416355-A

AGRAVADO: CLARICE BRESLER ANTONELLO, RODRIGO NOGUEIRA MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLARICE BRESLER ANTONELLO - RS75662

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS55250-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESERVA DE 40%. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DISCUSSÃO SOBRE PARTILHA ENTRE ADVOGADOS EM AÇÃO PRÓPRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIRIMIR LIDE OBRIGACIONAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reserva de 40% dos honorários sucumbenciais formulado por Juízo estadual da 18a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre/RS, onde tramita ação de arbitramento/partilha de honorários entre advogados. O agravante sustenta que, na ação estadual, foi deferida tutela de urgência determinando a reserva da verba, que a Caixa Econômica Federal depositou integralmente os honorários e que o substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito a honorários proporcionais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juízo Federal, no âmbito do cumprimento de sentença, deliberar sobre controvérsia relativa à divisão proporcional de honorários entre advogados; (ii) estabelecer se o substabelecimento sem reserva de poderes afasta, de plano, o direito a honorários advocatícios proporcionais, a justificar o indeferimento da reserva.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da divisão proporcional de honorários entre advogados possui natureza obrigacional e privada, decorrente da relação profissional entre causídicos, não se confundindo com a execução do título judicial formado na ação originária.

A Justiça Federal não detém competência para dirimir, incidentalmente no cumprimento de sentença, litígio autônomo sobre partilha de honorários quando ausente interesse da União e já existente ação própria em trâmite na Justiça Estadual.

O indeferimento da reserva com fundamento exclusivo no substabelecimento sem reserva implica adentrar, ainda que reflexamente, o mérito da controvérsia submetida ao Juízo estadual, antecipando conclusão sobre matéria que não lhe incumbe decidir.

O substabelecimento sem reserva de poderes caracteriza renúncia ao poder de representação, e não, necessariamente, aos honorários proporcionais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A reserva de valores constitui medida assecuratória que não implica reconhecimento definitivo do direito à verba, destinando-se apenas a preservar a utilidade da ação de arbitramento em curso.

Estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, diante do depósito integral dos honorários pela Caixa Econômica Federal, com possibilidade de levantamento sem a reserva determinada pelo Juízo estadual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A controvérsia sobre partilha de honorários advocatícios entre advogados possui natureza obrigacional e deve ser dirimida em ação própria perante a Justiça Estadual, quando ausente interesse da União.

O Juízo Federal, no cumprimento de sentença, não pode decidir direta ou indiretamente sobre divisão de honorários quando a matéria já se encontra submetida a outro Juízo competente.

O substabelecimento sem reserva de poderes não afasta, por si só, o direito a honorários proporcionais, devendo a questão ser apreciada na via adequada.

A reserva de honorários constitui medida assecuratória apta a preservar a utilidade da ação de arbitramento em trâmite.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.231.781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/10/2022, DJe 28/10/2022; TRF4, AG no 2009.04.00.019238-0, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 3a Turma, D.E. 05/08/2009; TRF4, AG no 2004.04.01.009486-0, Rel. Des. Dirceu de Almeida Soares, 2a Turma, DJ 21/07/2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028383-04.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: HENRIQUE TAVARES BERNARDO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: HENRIQUE TAVARES BERNARDO - SP416355-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CLARICE BRESLER ANTONELLO - RS75662

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: RODRIGO NOGUEIRA MACHADO - RS55250-A

AGRAVADO: CLARICE BRESLER ANTONELLO, RODRIGO NOGUEIRA MACHADO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP que, em autos de ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu solicitação de reserva de honorários feita pelo Juízo estadual da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/SP, onde tramita o processo no 5186773-35.2025.8.21.0001.

Alega a parte agravante que, na demanda que tramita perante a Justiça Estadual, é discutida a distribuição de honorários sucumbenciais fixados na ação em que proferida a decisão agravada. Afirma a parte recorrente que, nos autos do processo no 5186773-35.2025.8.21.0001, foi deferido pedido de tutela de urgência para determinar a reserva de 40% da verba honorária arbitrada nos autos no 5000741-30.2020.4.03.6144, com expedição de ofício ao Juízo Federal de Barueri/SP. Aduz, ainda, que, em 22/10/2025, a CEF depositou o valor integral de R$ 186.011.56, "evidenciando a iminência de liberação integral sem reserva". Também sustenta que o fato de ter havido substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito ao recebimento de honorários advocatícios de forma proporcional. Ao final, requer "a reserva de 40% dos honorários sucumbenciais desta ação federal até o desate da ação de arbitramento/partilha que tramita no TJRS".

Em juízo sumário de cognição (id. 340775391) foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido, com alegações sobre o direito aos honorários e postulando redução sobre o valor a ser reservado.

É o relatório.

VOTO

Anoto que que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, nos termos da decisão lavrada por esta Relatora, que passo a transcrever:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP que, em autos de ação em fase de cumprimento de sentença, indeferiu solicitação de reserva de honorários feita pelo Juízo estadual da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/SP, onde tramita o processo no 5186773-35.2025.8.21.0001.

Alega a parte agravante que, na demanda que tramita perante a Justiça Estadual, é discutida a distribuição de honorários sucumbenciais fixados na ação em que proferida a decisão agravada. Afirma a parte recorrente que, nos autos do processo no 5186773-35.2025.8.21.0001, foi deferido pedido de tutela de urgência para determinar a reserva de 40% da verba honorária arbitrada nos autos no 5000741-30.2020.4.03.6144, com expedição de ofício ao Juízo Federal de Barueri/SP. Aduz, ainda, que, em 22/10/2025, a CEF depositou o valor integral de R$ 186.011.56, "evidenciando a iminência de liberação integral sem reserva". Também sustenta que o fato de ter havido substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito ao recebimento de honorários advocatícios de forma proporcional. Ao final, requer "a reserva de 40% dos honorários sucumbenciais desta ação federal até o desate da ação de arbitramento/partilha que tramita no TJRS".

Formula pedido de efeito suspensivo, que ora aprecio.

É o breve relatório. Decido.

O efeito suspensivo pretendido depende do preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso vertente, o Juízo de primeiro grau deliberou nestes termos:

"2. Reserva de valores

Indefiro o pedido de reserva de valores, nos termos do requerido no ID 381731413.

Conforme documento de ID 40443111 verifico que HENRIQUE TAVARES BERNARDO, inscrito na OAB/SP n°. 416.355, substabeleceu sem reservas em 10/2020 aos advogados RODRIGO NOGUEIRA MACHADO, OAB/RS n° 55.250 e CLARICE BRESLER ANTONELLO, OAB/RS n° 75.662.

Oficie-se a 18a Vara Cível de Porto Alegre -RS.

Cópia deste despacho servirá de ofício."

Compulsados os autos originários, verifica-se que a advogada Clarice Bresler Antonello formulou pedido de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento, por petição subscrita pelo advogado Rodrigo Nogueira Machado (ID 376143075).

Seguiu-se a juntada de ofício encaminhado pela 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, onde tramita o processo no 5186773-35.2025.8.21.0001/RS, tendo como autor Henrique Tavares Bernardo, ora agravante, e, como réus, Rodrigo Nogueira Machado e Clarice Bresler Antonello, ora agravados, com o seguinte teor (ID 381731413):

"Senhor(a) Juiz(a): Solicito a Vossa Excelência as providências necessárias a fim de que proceda à reserva de 40% dos honorários de sucumbência fixados no processo n° 5000741-30.2020.4.03.6144 para satisfação dos créditos de HENRIQUE TAVARES BERNARDO, CPF: 40844027880. Atenciosamente."

Sobreveio, então, a prolação da decisão ora agravada.

No quadro que se apresenta, não vislumbro fundamento legal para o não atendimento da solicitação feita por outro Juízo. Com efeito, no Juízo Federal tramita a ação em que foram arbitrados os honorários advocatícios, mas é no Juízo estadual solicitante em que se discute o direito ao recebimento da referida verba honorária.

Ademais, o fundamento da decisão agravada, para indeferir o pedido de reserva de valores, de que o advogado agravante substabeleceu sem reserva de poderes aos advogados agravados se mostra, pelo menos em um primeiro momento, em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO PÚBLICO. CLÁUSULA QUE ESTABELECE RESERVA DE VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DOS FILHOS DO TESTADOR. CADUCIDADE. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO, SEM RESERVAS, EM FAVOR DA VIÚVA, SÓCIA DO TESTADOR. RENÚNCIA APENAS DO PODER DE REPRESENTAÇÃO, NÃO DO DIREITO A HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o substabelecimento, sem reserva de poderes, caracteriza renúncia ao poder de representação em juízo, e não aos honorários advocatícios proporcionais à participação do advogado substabelecente no processo. Apenas não se mostra possível executar diretamente, nos próprios autos, os honorários fixados na sentença, mas mediante ação autônoma. Precedentes.

2. Nesses termos, o substabelecimento dos poderes de representação, sem reserva de poderes, em favor da viúva, não resulta na caducidade da cláusula testamentária que, anteriormente, reservara às filhas do testador valor relativo aos honorários advocatícios originados de sua atuação na demanda.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.231.781/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Assim, reputo preenchido o requisito de probabilidade de provimento ao recurso.

Entendo também estar presente o requisito de urgência, tendo em vista que a Caixa Econômica Federal realizou o depósito em juízo dos honorários advocatícios em 21/10/2025, conforme guia de ID 443915252.

Por estas razões, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a reserva de 40% dos honorários advocatícios depositados nos autos do processo no 5000741-30.2020.4.03.6144, na 1a Vara Federal de Barueri/SP, até o desfecho da ação no 5186773-35.2025.8.21.0001, que tramita perante o Juízo estadual da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/SP.

Comunique-se ao Juízo de primeiro grau, na forma no art. 1.019, I, do CPC.

Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC.

Publique-se. Intime-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o acolhimento da pretensão recursal.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da reserva de valores na circunstância de que o agravante teria substabelecido os poderes sem reserva, entendimento a partir do qual concluiu inexistir direito à verba honorária proporcional.

Todavia, a controvérsia posta nos autos não pode ser solucionada no âmbito do cumprimento de sentença que tramita perante a Justiça Federal. A discussão acerca da divisão proporcional de honorários entre advogados possui natureza estritamente obrigacional e privada, decorrente da relação profissional estabelecida entre causídicos, não se confundindo com a execução do título judicial formado na ação originária.

Não compete à Justiça Federal, no bojo do cumprimento de sentença, deliberar sobre litígio autônomo envolvendo partilha de honorários entre advogados, especialmente quando já existe ação própria regularmente ajuizada perante a Justiça Estadual, na qual a matéria vem sendo apreciada, inclusive com concessão de tutela de urgência. Trata-se de controvérsia que demanda análise da contribuição profissional de cada patrono, com eventual produção probatória e juízo exauriente, o que extrapola os limites objetivos da execução em curso.

Ao indeferir a reserva sob fundamento de que o substabelecimento sem reserva afastaria o direito do agravante, o Juízo Federal acabou por adentrar, ainda que de forma reflexa, o mérito da controvérsia submetida ao Juízo estadual, antecipando conclusão acerca de matéria que não lhe incumbe decidir.

A medida de reserva não implica reconhecimento definitivo de direito nem julgamento antecipado da partilha, constituindo simples providência assecuratória destinada a preservar a utilidade da ação já em trâmite. A definição quanto à existência de honorários proporcionais, à influência do substabelecimento sem reserva e à efetiva contribuição do agravante para o resultado da demanda deve ser apreciada exclusivamente na ação de arbitramento proposta para esse fim.

Assim, não cabe à Justiça Federal, no âmbito do cumprimento de sentença, deliberar direta ou indiretamente sobre divisão de honorários entre advogados quando a controvérsia já se encontra submetida à jurisdição competente, impondo-se, por essa razão, a reforma da decisão agravada.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. CONTRATO DE RE-PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO DA TITULARIDADE DA VERBA EM AÇÃO PRÓPRIA. 1. A divergência entre os advogados inicialmente constituídos pelos autores e a causídica substabelecida, nos autos originários, formou uma lide secundária cuja discussão é o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão de acordo firmado entre eles. 2. As questões relativas a disputa de honorários devem ser discutidas em ação própria, na justiça comum estadual, pois, ausente interesse da União, carece a justiça federal de competência para dirimir a controvérsia. 3. Agravo de instrumento improvido.

(AG - Agravo de Instrumento 2009.04.00.019238-0, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - 3a Turma, D.E. 05/08/2009.);

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE VALORES A ADVOGADO QUE ATUOU NO FEITO. REFORMA DA DECISÃO. - As questões relativas à disputa sobre honorários advocatícios entre advogados que atuaram no mesmo processo não podem ser decididas incidentalmente, devendo ser discutidas em ação e perante o foro próprios. Não havendo interesse da União na lide, deve ser aparelhada perante a Justiça Comum Estadual.

(AG - Agravo de Instrumento 2004.04.01.009486-0, DIRCEU DE ALMEIDA SOARES, TRF4 - 2a Turma, DJ 21/07/2004 PÁGINA: 652.)

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESERVA DE 40%. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. DISCUSSÃO SOBRE PARTILHA ENTRE ADVOGADOS EM AÇÃO PRÓPRIA NA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIRIMIR LIDE OBRIGACIONAL. MEDIDA ASSECURATÓRIA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Barueri/SP que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de reserva de 40% dos honorários sucumbenciais formulado por Juízo estadual da 18a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre/RS, onde tramita ação de arbitramento/partilha de honorários entre advogados. O agravante sustenta que, na ação estadual, foi deferida tutela de urgência determinando a reserva da verba, que a Caixa Econômica Federal depositou integralmente os honorários e que o substabelecimento sem reserva de poderes não afasta o direito a honorários proporcionais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Juízo Federal, no âmbito do cumprimento de sentença, deliberar sobre controvérsia relativa à divisão proporcional de honorários entre advogados; (ii) estabelecer se o substabelecimento sem reserva de poderes afasta, de plano, o direito a honorários advocatícios proporcionais, a justificar o indeferimento da reserva.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da divisão proporcional de honorários entre advogados possui natureza obrigacional e privada, decorrente da relação profissional entre causídicos, não se confundindo com a execução do título judicial formado na ação originária.

A Justiça Federal não detém competência para dirimir, incidentalmente no cumprimento de sentença, litígio autônomo sobre partilha de honorários quando ausente interesse da União e já existente ação própria em trâmite na Justiça Estadual.

O indeferimento da reserva com fundamento exclusivo no substabelecimento sem reserva implica adentrar, ainda que reflexamente, o mérito da controvérsia submetida ao Juízo estadual, antecipando conclusão sobre matéria que não lhe incumbe decidir.

O substabelecimento sem reserva de poderes caracteriza renúncia ao poder de representação, e não, necessariamente, aos honorários proporcionais, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A reserva de valores constitui medida assecuratória que não implica reconhecimento definitivo do direito à verba, destinando-se apenas a preservar a utilidade da ação de arbitramento em curso.

Estão presentes a probabilidade do direito e o risco de dano, diante do depósito integral dos honorários pela Caixa Econômica Federal, com possibilidade de levantamento sem a reserva determinada pelo Juízo estadual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A controvérsia sobre partilha de honorários advocatícios entre advogados possui natureza obrigacional e deve ser dirimida em ação própria perante a Justiça Estadual, quando ausente interesse da União.

O Juízo Federal, no cumprimento de sentença, não pode decidir direta ou indiretamente sobre divisão de honorários quando a matéria já se encontra submetida a outro Juízo competente.

O substabelecimento sem reserva de poderes não afasta, por si só, o direito a honorários proporcionais, devendo a questão ser apreciada na via adequada.

A reserva de honorários constitui medida assecuratória apta a preservar a utilidade da ação de arbitramento em trâmite.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.231.781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/10/2022, DJe 28/10/2022; TRF4, AG no 2009.04.00.019238-0, Rel. Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 3a Turma, D.E. 05/08/2009; TRF4, AG no 2004.04.01.009486-0, Rel. Des. Dirceu de Almeida Soares, 2a Turma, DJ 21/07/2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão